Tribunal: STJ
Processo: 2061371-91.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729660 - SP (2024/0313327-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D T DE O M N
ADVOGADOS
: MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE - SP027821
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
FABIO BETTAMIO VIVONE - SP212537
AGRAVADO
: D T DE O F
AGRAVADO
: D T DE O M
AGRAVADO
: K I L
ADVOGADOS
: CAMILA MONZANI GOZZI - SP315525
CAROLINA DE SOUSA SAMPAIO - SP451864
PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO - SP235651
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
CONTÁBIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade,
fundada na ausência de demonstração de violação dos arts. 381, II e III, e 382 do
CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu,
em juízo de retratação, a produção de perícia contábil em ação de produção
antecipada de prova, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A Corte
manteve o indeferimento da perícia ao reconhecer a não
a quo
perecibilidade da prova, a possibilidade de aferição dos fatos a partir de documentos
e a inexistência de interesse-necessidade, negando provimento ao agravo de
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 381, II e III, e 382 do CPC
Documento eletrônico VDA53236055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9f917956-97a6-4a5a-aa14-91f045b96e22

autorizam a perícia contábil na produção antecipada de prova para prévio
conhecimento dos fatos, viabilização de autocomposição e definição sobre futura
demanda, independentemente de
; e (ii) saber se o acórdão
periculum in mora
recorrido divergiu do entendimento que admite a antecipação probatória para
esclarecimento técnico e definição sobre o ajuizamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão do entendimento da Corte estadual, quanto à não perecibilidade da
prova, à aferibilidade das irregularidades por documentos e à inexistência de
interesse-necessidade, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige o reexame do conjunto fático-probatório para admitir perícia contábil na
produção antecipada de prova. 2. A conclusão do Tribunal de origem sobre a não
perecibilidade da prova, a possibilidade de aferição por documentos e a ausência de
interesse-necessidade é matéria insuscetível de revisão em recurso especial,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 381, II e III, 382;
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
09/12/2025 16/12/2025,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 9f917956-97a6-4a5a-aa14-91f045b96e22

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729660 - SP (2024/0313327-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: D T DE O M N
ADVOGADOS
: MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE - SP027821
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
FABIO BETTAMIO VIVONE - SP212537
AGRAVADO
: D T DE O F
AGRAVADO
: D T DE O M
AGRAVADO
: K I L
ADVOGADOS
: CAMILA MONZANI GOZZI - SP315525
CAROLINA DE SOUSA SAMPAIO - SP451864
PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO - SP235651
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA
CONTÁBIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão de inadmissibilidade,
fundada na ausência de demonstração de violação dos arts. 381, II e III, e 382 do
CPC e na incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão que indeferiu,
em juízo de retratação, a produção de perícia contábil em ação de produção
antecipada de prova, cujo valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00.
3. A Corte
manteve o indeferimento da perícia ao reconhecer a não
a quo
perecibilidade da prova, a possibilidade de aferição dos fatos a partir de documentos
e a inexistência de interesse-necessidade, negando provimento ao agravo de
instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se os arts. 381, II e III, e 382 do CPC
Documento eletrônico VDA52779957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:54
Código de Controle do Documento: f9162206-bb51-4987-802a-4f7c2af145b1

autorizam a perícia contábil na produção antecipada de prova para prévio
conhecimento dos fatos, viabilização de autocomposição e definição sobre futura
demanda, independentemente de
; e (ii) saber se o acórdão
periculum in mora
recorrido divergiu do entendimento que admite a antecipação probatória para
esclarecimento técnico e definição sobre o ajuizamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão do entendimento da Corte estadual, quanto à não perecibilidade da
prova, à aferibilidade das irregularidades por documentos e à inexistência de
interesse-necessidade, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é
vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão recursal
Tese de julgamento
exige o reexame do conjunto fático-probatório para admitir perícia contábil na
produção antecipada de prova. 2. A conclusão do Tribunal de origem sobre a não
perecibilidade da prova, a possibilidade de aferição por documentos e a ausência de
interesse-necessidade é matéria insuscetível de revisão em recurso especial,
incidindo a Súmula n. 7 do STJ”.
CPC, arts. 381, II e III, 382;
§ 11.
Dispositivos relevantes citados:
art. 85,
STJ, Súmula n. 7
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por D. T. DE O. M. N.
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pela ausência de demonstração de
vulneração aos arts. 381, II e III, e 382 do Código de Processo Civil e pela incidência
da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.340-2.341).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 2.372-2.387.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de ação de produção antecipada de prova.
O julgado foi assim ementado (fl. 2.286):

Documento eletrônico VDA52779957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:54
Código de Controle do Documento: f9162206-bb51-4987-802a-4f7c2af145b1

Agravo de instrumento – Ação de produção antecipada da prova – Decisão
recorrida que, em juízo de retratação, indeferiu a produção de prova pericial contábil
requerida pela autora – Razoabilidade – As irregularidades contábeis que a autora quer
comprovar por perícia contábil não são aferíveis nos limites da produção antecipada da
prova; são aferíveis, sim, por ela, ainda que unilateralmente, a partir dos documentos
que lhe foram e serão entregues nos autos da ação de origem, após o que ela terá
condições de decidir sobre o ajuizamento ou não da ação judicial que entender cabível
– Ausência, ademais, de periculum in mora, porque a prova pretendida não é perecível
– O direito à produção da prova antecipada não é potestativo daquele que
simplesmente a requer e, aqui, não se verifica o interesse processual, na modalidade
necessidade, a justificar a realização de perícia contábil previamente à ação judicial
que a autora já tem condições de aferir ser necessária ou não – Decisão recorrida
mantida – Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos arts. 381, II e III, e 382 do
Código de Processo Civil, porque o procedimento admite perícia para prévio
conhecimento dos fatos e para viabilizar autocomposição ou justificar/evitar
demanda, sendo desnecessário o risco de perecimento da prova. Argumenta que já
que foram indicados fatos concretos sobre os quais a prova pericial deveria recair e o
juízo não poderia afastá-la sob o argumento de investigação genérica.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir pela inadequação da perícia
contábil na produção antecipada de prova, divergiu do entendimento que admite a
antecipação probatória para esclarecimento técnico e definição sobre futuro
ajuizamento, citando julgados em apoio (fls. 2.303-2.315).
Requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e
determinar a realização de perícia contábil, com a anulação dos atos posteriores ao
indeferimento da prova (fl. 2.315).
Contrarrazões às fls. 2.320-2.339.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52779957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:54
Código de Controle do Documento: f9162206-bb51-4987-802a-4f7c2af145b1

A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em juízo de retratação, indeferiu a produção de prova pericial contábil
em ação de produção antecipada de prova, cujo valor da causa foi fixado em R$
1.000,00.
No recurso especial a parte recorrente alega que os arts. 381, II e III, e 382
do Código de Processo Civil autorizam a perícia contábil na produção antecipada de
prova para prévio conhecimento dos fatos, viabilização de autocomposição e
definição sobre a necessidade de ação, independentemente de
,
periculum in mora
tendo indicado, de modo concreto, inconsistências em receitas e custos, variações de
demanda e divergências entre lançamentos contábeis e extratos bancários, o que
evidenciaria a imprescindibilidade da prova técnica (fls. 2.303-2.315).
O acórdão recorrido concluiu que a prova pretendida “não é perecível”,
que as supostas irregularidades são “aferíveis [...] a partir dos documentos que lhe
foram e serão entregues”, e que “o direito à produção da prova antecipada não é
potestativo”, faltando interesse-necessidade para a perícia antes da ação de
conhecimento. Registrou, ainda, a inadequação de pronunciamento judicial sobre
fatos em sede de produção antecipada.
Confira-se trecho do acórdão (fls. 2.293-2.294):

A pretensão recursal não procede, porque as irregularidades contábeis que a
agravante quer comprovar por perícia contábil não são aferíveis nos limites da
produção antecipada da prova; são aferíveis, sim, por ela, ainda que unilateralmente, a
partir dos documentos que lhe foram e serão entregues nos autos da ação de origem,
após o que ela terá condições de decidir sobre o ajuizamento ou não da ação judicial
que entender cabível.
Nesse sentido, ainda, a pretendida prova pericial contábil, a recair sobre valores
questionados pela agravante, não é perecível e pode ser realizada no curso da ação que
vier a ser ajuizada, até porque, a aferição da viabilidade ou da necessidade desta não
depende da prova contábil propriamente dita; depende, repete-se, da análise que a
agravante faz e fará dos documentos que lhe foram apresentados.
Documento eletrônico VDA52779957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:54
Código de Controle do Documento: f9162206-bb51-4987-802a-4f7c2af145b1

O procedimento da produção antecipada da prova não permite que haja um
pronunciamento judicial sobre os fatos que a agravante quer provar, daí porque a
perícia contábil, para além dos documentos pretendidos por ela, é defesa e inadequada
nesta via judicial.
Não se pode deixar de observar, ainda, que o direito à produção da prova
antecipada não é potestativo daquele que simplesmente a requer e, aqui, não se
verifica o interesse processual, na modalidade necessidade, a justificar a realização de
perícia contábil previamente à ação judicial que a agravante já tem condições de aferir
ser necessária ou não.

Rever tal entendimento demandaria o reexame de provas, o que é incabível
em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
Código de Processo Civil, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52779957 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 01/12/2025 18:57:54
Código de Controle do Documento: f9162206-bb51-4987-802a-4f7c2af145b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.729.660 / SP
Número Registro: 2024/0313327-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10511673020238260100 20240000383738 20613719120248260000
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : D T DE O M N
ADVOGADOS : MARIA ELISABETH BETTAMIO VIVONE - SP027821
RICARDO ALEXANDRE HIDALGO PACE - SP182632
FABIANA BETTAMIO VIVONE TRAUZOLA - SP216360
EDUARDO FERRARI LUCENA - SP243202
FABIO BETTAMIO VIVONE - SP212537
AGRAVADO
: D T DE O F
AGRAVADO
: D T DE O M
AGRAVADO
: K I L
ADVOGADOS : CAMILA MONZANI GOZZI - SP315525
CAROLINA DE SOUSA SAMPAIO - SP451864
PYTHAGORAS LOPES DE CARVALHO NETO - SP235651
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
Documento eletrônico VDA53202824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 7a775693-8ebc-4709-8e4e-be3799e4b5af

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:18
Código de Controle do Documento: 7a775693-8ebc-4709-8e4e-be3799e4b5af